Tribunal: TJBA
Processo: 8032704-80.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032704-80.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Advogado(s): BRUNA OLIVEIRA, TIAGO SANDI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA CONTRA A INCIDÊNCIA DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO DO AGENTE PÚBLICO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ATOS QUE VISAM OBSTAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE ASTREINTES A RECAIR EM RELAÇÃO AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032704-80.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 25 de Janeiro de 2024.